Tribunal: TJDFT
Processo: 0703645-63.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. CONTRADITÓRIO. ART.10 DO CPC/15. INOBSERVÂNCIA. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. NÃO CABIMENTO. CAUSA MADURA. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE. SERVIDORA PÚBLICA. GDF. DESCONTOS EM CONTRACHEQUE E CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO EM 40% DA REMUNERAÇÃO. POSSIBILIDADE. LEI DISTRITAL No 7.239/2023. CONSTITUCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. o pedido deve ser interpretado de acordo com o conjunto da postulação, com observância à causa de pedir e à intenção da parte com o ajuizamento da ação, incumbindo ao magistrado, sem alterar os fatos expostos, imprimir o enquadramento jurídico que entender mais adequado, o que, por certo, não configura julgamento extra petita, nem violação aos arts. 141 e 492 do CPC/15.

2. A subsunção do fato à norma é dever do juiz, que poderá, ao julgar a ação, promover a correta interpretação do direito, o que não gera a sua nulidade. É a aplicação dos conhecidos princípios narra mihi factum dabo tibi jus e jura novit curia, pelos quais é possível ao julgador, diante dos fatos narrados e provados nos autos, aplicar o direito, ainda que diferente daquele invocado pelas partes.

3. Despicienda a anulação da sentença por violação ao art.10 do CPC/15 se o Apelante exerceu, no recurso, o contraditório que lhe foi sonegado na instância de origem e a causa está madura para julgamento, sendo caso de aplicação do art. 1.013, § 4o, do CPC/15, solução que também se compatibiliza com os princípios da celeridade, economia e duração razoável do processo.

4. Deve ser mantida a sentença que limitou os descontos em conta corrente da devedora referente aos descontos realizados no contracheque e conta corrente, com base na Lei Distrital no 7.239/2023, que estabelece o crédito responsável e assegura a garantia do mínimo existencial para os endividados do Distrito Federal, pois, apesar de a referida norma estar sendo questionada na ADIn no 0721303-57.2023.8.07.0000, ainda não houve o julgamento da ação.

5. Os atos normativos são dotados de presunção relativa de constitucionalidade, devendo a aplicabilidade da norma ser observada até que seja revogada ou declarada a sua inconstitucionalidade.

6. A Lei Distrital no 7.239/2023 estabelece que a soma entre os descontos efetuados em folha de pagamento e em conta corrente não pode exceder ao limite de 40% (trinta e cinco por cento) da remuneração do devedor, sendo 5% reservados para saque com cartão de crédito ou amortização de despesas contraídas nessa modalidade.

7. Uma vez constatada que a soma dos descontos dos empréstimos no contracheque e conta corrente da Agravante ultrapassa o percentual legalmente permitido, cabível a adequação dos descontos ao limite previsto na Lei Distrital.

8. Apelação conhecida e não provida.